Tribunal: TJES
Processo: 0000001-98.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-98.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO. USO DE EXPRESSÕES VAGAS E GENÉRICAS.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
crime de
ameaça
está sujeito à pena de
detençã
o de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

2.
A ilustre magistrada, ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, desvalorou
os
vetores
motivos e circunstâncias do crime
ao fundamento de
“
que não
são de modo a favorecê-lo
”.

3. V
erific
a-se
a utilização de expressões vagas e
genéricas

na desvaloração das circunstâncias mencionadas, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
de 01 (um) mês e majorada em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria, na forma
d
o art. 70 do Código Penal,
que
equivale a 05 (cinco) dias.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0001
-
98
.20
2
1
.8.08.00
50

APELANTE:
WILLIAN SIQUEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
WILLIAN SIQUEIRA

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
69/82

proferida
pel
a
MM. Magistrad
a
da
3ª
Vara
Criminal de Viana
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147

(duas vezes), na forma do art. 70, ambos
d
o C
ódigo Penal
,

à pena definitiva de
02 (dois) meses
e 10 (dez) dias
de detenção,
em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
111/113-verso
,
o réu, através da d. Defensoria Pública,

pugna pela reforma da sentença,

requerendo, unicamente, a fixação da pena base no mínimo legal
e a readequação na aplicação do art. 70 do Código Penal.

C
ontr
arrazões
às fls.
1
21
/1
23,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID 4470514)
,
ambos pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem,
cuida-se de
ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Willian Siqueira,

imputando-lhe a
prática da
s
conduta
s
descrita
s
no
art. 129,
caput
(3 vezes),
na forma do art. 70
e
art
.
147
(2 vezes), na forma do art.
70
, todos
do Código Penal
B
rasileiro.

Narra a denúncia que
no dia 01/01/2021, por volta das 20h30min, na rua Amazonas,
nº
15,
no
bairro Arlindo Ângelo Villaschi,
em
Viana, o denunciado, de forma livre e consciente,
teria
ofend
ido
a integridade física de Francisco de Assis Neres Viana, Juliana Menezes Viana e Camilli Celine Menezes Viana, e
sta
última com 16 anos de idade
à época
, bem como ameaç
ado
de causar mal injusto e grave
à
menor Camilli Celine e
a
Francisco de Assis.

Consta que o
denunciado
tinha
o
hábito de ficar em frente a casa das vítimas observando,
motivo pelo qual o ofendido,
Francisco,
teria
ido até o
mesmo
e perguntado o que ele queria, tendo
e
ste
respondido que não estava fazendo nada.
Dessa forma,
ambos começaram a discutir e o acusado
teria
jog
ado
pedras em Francisco, causando-lhe as lesões descritas no laudo
(
fl. 41
)
.

Depreende-se que
Juliana, esposa de Francisco, e Camilli, filha do casal, saíram da residência para verem o que estava acontecendo, ocasião em que o acusado também as
teria
agred
ido
jogando pedras, causando-
lhes
as lesões constantes nos laudos
(
fls. 39/40
)
.

Se extrai que d
urante a oitiva da menor na delegacia, o acusado, de dentro da cela,
teria
grit
ado
para Camilli em tom ameaçador,
que ela iria se “foder e se arrepender”, além de que “
seu pai iria pagar e que ele merecia uma ‘coça’ bem dada”, ameaçando, assim, Camilli e Francisco.

As de
clarações
prestadas nos autos também dão conta de que
o acusado persegu
iria
a menor Camilli,
dizendo q
ue
iria pegá-la
e estuprá-la, o que f
e
z com que a vítima
apenas
sa
ísse
de casa
a
companhada.

Após
o regular
processamento do feito,
o
Juízo

prolator da sentença julgou pa
rcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para

conden
ar
o
denunciado apenas nas iras d
o art
. 14
7 (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Na espécie, autoria e
materialidade rest
aram
comprovada
s através do A
uto de Prisão em Flagrante Delito
juntado
às fls. 02-
verso
(apenso), Boletim Unificado
nº 43985842

às
fls.
04
/
06
(apenso),
além da prova oral
colhida tanto na esfera policial
(fls. 06-verso/09-verso)
, quanto em Juízo.

Como visto, o
recorrente insurge-se tão somente em relação à
pena-base
,
almejando
que seja
fixada no mínimo legal
e readequada na aplicação do art. 70 do CP.

Assim,
passo a analisar a dosimetria da pena aplicada ao réu, único ponto de irresignação recursal. Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...)

I – Quanto ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal, em face da vítima
Francisco de Assis Neres Viana
:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147 do CP é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a
c
ulpabilidade

é inerente ao tipo penal, nada tendo a valorar; não há registros de
antecedentes criminais
;
personalidade
não aferida nos autos; nada há quanto à
conduta social
do réu; os
motivos
e
circunstâncias
do crime não são de modo a favorecê-lo; as
consequências
não foram apuradas; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito; a
situação econômica
do acusado é ruim, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Feitas estas considerações, fixo a
pena base
em
03 (três) meses de detenção.

Reconheço em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” (confissão), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) mês, fixando-a, então, em
02 (dois) meses de detenção
.

Inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena a serem sopesadas.

II
– Quanto ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal, em face da vítima
Camilli Celine Menezes Viana
:

(
...
)
Feitas estas considerações, fixo a
pena base
em
03 (três) meses de detenção.

Reconheço em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” (confissão), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) mês, fixando-a, então, em
02 (dois) meses de detenção
.

Inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena a serem sopesadas.

Presente a causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, considerando que a ameaça foi praticada em face de duas vítimas,
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a,
definitivamente, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, face a inexistência de outras causas de aumento a serem sopesadas. (...)”

Após analisar o caso
concreto
, entendo por bem
reformar
a sentença
objurgada.

O
crime de
ameaça
está sujeito à pena de
detençã
o de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

A ilustre magistrada, ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, desvalorou
os
vetores

motivos
e
circunstâncias
do crime,
ao fundamento de
“
que não
são de modo a favorecê-lo
”.

Como se sabe, a valoração das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP,
submete-se à discricionariedade vinculada do juízo
e
deve
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não se pautando em critérios puramente matemáticos.

Na espécie
,
verific
a-se
a utilização de expressões vagas e
genéricas

na desvaloração das circunstâncias mencionadas, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
de 01 (um) mês e majorada em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria, na forma
d
o art. 70 do Código Penal,
que e
quivale a 05 (cinco) dias.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)